Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-93.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003494-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARTA ALVES CAMPOS - CPF: 884.415.471-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO. SEM IMPUGNÇÃO. FATURA EM ABERTO. SEM PROVA DE PAGAMENTO. ART. 373, INCISO I DO CPC. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM
.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 309113359 – RI nº 1003494-93.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência e a condenação em litigância de má - fé.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme consta na decisão agravada, a parte Reclamada juntou aos autos contrato devidamente assinado de próprio punho (
id. 305752872
), bem como faturas em aberto (
id. 305752873
).

Ressalte-se que o contrato assinado manualmente está acompanhado de cópias do RG e do CPF. Ademais, a parte Autora, tanto na impugnação quanto nas razões recursais e no agravo interno, limitou-se a alegar que as provas apresentadas teriam sido extraídas do sistema interno da Reclamada, deixando de impugnar especificamente o contrato assinado, bem como os documentos pessoais acostados, revelando, assim, impugnação de caráter genérico.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação por litigância de má-fé, por suposta alteração dos fatos com o único intuito de obter vantagem processual indevida. Dessa forma, deve ser mantida a referida condenação.

A ausência de impugnação específica dos documentos, aliada à repetição de fundamentos fáticos e jurídicos já analisados, reforça a validade da relação jurídica e a legitimidade do débito. Assim, o ato de cobrança, bem como a posterior negativação, consubstancia exercício regular de direito, inexistindo, portanto, qualquer ilícito civil indenizável.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025